Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707343-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARIZA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700086-48.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de intimação da parte ré, ora agravada, para informar os dados do terceiro para quem repassou o veículo. O banco agravante narra ter ajuizado Ação de Busca e Apreensão, em razão da inadimplência da parte agravada em relação às obrigações contratuais assumidas na Cédula de Contrato Bancário no 052111941. Esclarece que o pedido liminar já foi deferido, não tendo sido cumprido o mandado de busca e apreensão do veículo em razão da falta de localização do bem. Sustenta que requereu a intimação da parte agravada para que informe sobre o terceiro para quem supostamente vendeu o veículo, o que foi indeferido pelo juízo de origem, condicionando o seguimento da ação à localização do bem pelo banco agravante e oportunizando o requerimento de conversão da ação em execução de título extrajudicial. Afirma que não há previsão legal que obrigue a comprovação da localização do veículo para expedição de novo mandado de busca e apreensão, o que causa grandes prejuízos ao autor/agravante. Destaca que a conversão da ação em execução não é obrigatoriedade após não cumprimento da liminar por falta de localização do bem, dado que necessário o esgotamento dos meios de localização primeiro, o que não ocorreu no caso em análise. Diz que, embora seja ônus processual do autor/agravante a indicação do endereço da ré/agravada, a exigência de comprovação da exata localização do bem não garante que o veículo estará na local no ato da diligência, como inclusive ocorreu na tentativa de cumprimento da liminar, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de lugar, além de ser de fácil alienação, sendo esse o argumento da ré sobre a localidade do bem. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo e da tutela recursal de urgência para que a agravada seja intimada para esclarecer sobre a localização do bem e expedido mandado de busca e apreensão para o endereço do contrato. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido em ID 23982040. Deferi o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso e determinei a suspensão da decisão agravada até julgamento final do agravo, consoante Decisão de ID 24134212. Informações prestados pelo juízo singular, consoante Decisão de ID 24215586. Contrarrazões contrapondo as razões recursais e pugnando pelo não provimento do recurso (ID 24713571). Chamei o feito a ordem e proferi o Despacho ID 24812751 intimando a parte a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o qual foi respondido pela petição ID 25130436. É o relatório. D E C I D O. Após uma melhor análise dos autos, observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória de ID 83148668 (autos de origem), não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo legal acima transcrito, uma vez que apenas indeferiu o pedido de intimação da parte ré/agravada para informar os dados do terceiro para quem repassou o veículo objeto da Busca e Apreensão. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada que urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, sendo o recurso manifestamente inadmissível, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. A decisão que versa sobre conexão não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, inteligência do art. 1.015 do CPC, restando, portanto, evidente a inadmissibilidade do agravo ora interposto. 2. Com o CPC/2015, as matérias que não são passíveis de agravo de instrumento foram transferidas para exame em preliminar de apelação, não ficando, pois, preclusas. 3. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT, Tema 988, não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1331154, 07505006220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 20/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO DE SIGILO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do CPC, haja vista o recurso não se enquadrar nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que defere o pedido de sigilo a atos do processo não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1329470, 07515477120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de abril de 2021 11:05:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador